Tribunal: CARF
Processo: 11030.722372/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722372/2014-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.055 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL. OPÇÃO PELO
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio
proporcional se aplica somente às hipóteses em que o Contribuinte se submete
a ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se
prestando à apuração de créditos em razão da destinação das vendas.
Disposição do incisoII,§§ 7o e 8odoart.3odaLei no10.833,de2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.670, de 25/01/2021 (fls. 904/914), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722372/2014-63
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que não
conheceu de parte do Recurso Voluntário, relativamente às aquisições junto às Associações, e,
na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) de crédito
de COFINS, não-cumulativa – Mercado Interno, referente ao 3o Trimestre de 2012.
A DRF/Passo Fundo/RS, formalizou procedimento fiscal destinado a verificar a
legitimidade do Pedido, em razão do ingresso de Mandado de Segurança para análise e decisão
dos PER/DCOMPs relacionados. O procedimento fiscal resultou na emissão do Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 25/32, que concluiu pela legitimidade parcial
dos Pedidos de Ressarcimento em questão.
Sustentado no referido Termo de Verificação Fiscal (TVEAF), a DRF de origem
emitiu o Despacho Decisório DRF/PFO no 116, de 09/04/2014 (fl. 33), deferindo parcialmente o
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP apresentado.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa industrializa e também revende
produtos da cadeia do leite (queijos, ricota, iogurte etc.), tendo formulado o Pedido de
Ressarcimento com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e no art. 16 da Lei no 11.116, de
2005, de cuja análise glosaram-se os valores relativos aos seguintes itens:
a) aquisições para revenda de leite fluido pasteurizado e alguns tipos de queijo
sujeitos à alíquota zero de COFINS, por força do art. 1o, incisos XI e XII, da Lei no 10.925/04;
b) devoluções de vendas tributadas;
c) custos de fretes nas aquisições de leite in natura com suspensão da incidência
da contribuição, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004.
Em relação ao item “a” , a Fiscalização destacou que a lei permitia a apuração de
créditos somente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados às operações comerciais,
sendo que, por se tratar de compra para revenda, inexistia previsão para crédito dessa natureza;
quanto ao item “b”, a glosa decorreu do fato de que, por se tratar de devoluções de vendas
tributadas, a lei não permitia o seu ressarcimento, e ao item “c”, a suspensão da incidência da
contribuição, segundo a Fiscalização, era de cunho obrigatório, compondo o frete o preço final
da mercadoria, tendo sido apurado que, somente em relação a pessoas jurídicas pertencentes ao
mesmo grupo econômico do contribuinte destes autos, as referidas aquisições haviam sido
consideradas tributadas, o mesmo não ocorrendo em relação às demais pessoas jurídicas.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 535/563 (anexou documentos), relatando em síntese, que:
(i)- requer a reforma do Despacho Decisório, com deferimento total do crédito,
corrigido pela taxa Selic, ou, sucessivamente, o recálculo da proporcionalidade das receitas ou,
ainda, a realização de diligência, e a juntada posterior de documentos;
(ii)- que os créditos se basearam no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, tendo sido apurados com base na proporção da receita bruta auferida, nos termos dos §§
7o e 8o do referido artigo legal;
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

(iii)- o direito a crédito nas devoluções de venda encontra-se previsto no inciso
VIII, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
(iv)- de acordo com o art. 8o e o inciso II do art. 9o da Lei no 10.925/2004, a
suspensão das contribuições nas aquisições de leite in natura somente se aplicava se se tratasse
de fornecedor que exercesse, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, não alcançando as operações em que o frete fora suportado pelo adquirente,
independentemente de constar do objeto social do fornecedor a atividade de transporte;
(v)- direito a crédito das contribuições para o PIS nas aquisições de bens junto a
associações em que a incidência se dava sobre a folha de salários.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 10-64.685, de 02/04/2019 (fls. 733/748), considerou
improcedente a Manifestação apresentada, indeferindo o pedido de realização de diligência,
mantendo integralmente as disposições constantes do Despacho Decisório proferido. Na decisão
a Turma assentou, em resumo, que:
- o método estabelecido nos parágrafos 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, não dizia respeito à incidência ou não das contribuições, mas à
existência concomitante de receitas sujeitas à incidência cumulativa e à não cumulativa, não
servindo, portanto, para justificar ou esclarecer a tomada de créditos com base no art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004;
- mesmo não constando das notas fiscais a informação acerca da suspensão das
contribuições nas operações de aquisição de leite in natura, o adquirente tinha o dever de
identificar a natureza da venda sob comento; e
- quanto ao alegado direito de crédito das Contribuição para o PIS nas aquisições
junto a Associações, registrou-se que, por se tratar estes autos de créditos da COFINS, referida
matéria era estranha à presente lide.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 755/779, que em síntese, requer a reforma do Acórdão da DRJ, reafirmando
os argumentos da Manifestação de Inconformidade. Trouxe aos autos, vários documentos, cópias
de notas fiscais de aquisição de leite (fresco, in natura, cru etc.) junto a empresas, associações e
cooperativas, bem como cópias de conhecimentos de transporte e do DACON. Controverte
acerca dos seguintes pontos:
a) apuração dos créditos na revenda de bens com base na proporção da receita bruta
auferida, nos termos dos §§ 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
b) direito a crédito nas devoluções de venda, nos termos do inciso VIII do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003; c) suspensão das contribuições nas aquisições de leite in
natura; d) direito a crédito da contribuição nas aquisições de bens junto a associações; e) correção
pela taxa Selic dos créditos não reconhecidos no despacho decisório.
Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
007.670, de 25/01/2021 (fls. 904/914), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que não conheceu de parte do Recurso Voluntário,
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

relativamente às aquisições junto às associações (aqui se controverte sobre créditos da COFINS e
não da contribuição para o PIS, razão pela qual dela não se conhece) e, na parte conhecida, negou-
lhe provimento. Nessa decisão a Turma decidiu que:
(i) a previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio
proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte se submete a ambos os regimes
de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se prestando à apuração de créditos em razão da
destinação das vendas;
(ii) o ressarcimento em dinheiro ou via compensação nas hipóteses de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência encontra-se autorizado por lei;
tratando-se de venda tributada, o crédito a ser apurado na devolução da mercadoria poderá ser
utilizado apenas para desconto dos débitos na escrita fiscal, não sendo passível de ressarcimento;
(iii) nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão das contribuições não cumulativas;
(iv) no ressarcimento de COFINS não incide correção monetária ou juros.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão no 3201-007.670, o Contribuinte apresenta
Recurso Especial de fls. 921/939, apontando divergência com relação à seguinte matéria: 1)
respeito ao método do rateio proporcional e, 2) à aplicação da suspensão na aquisição do
leite in natura. Apresenta como paradigma os Acórdão no 3402-007.241, para a matéria “1”, e
Acórdão no 3802-001.481 e 3302-001.987, para a matéria “2”.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, decidiu que para a matéria
“2” não deveria ser dado seguimento, pois os paradigmas não tratavam da matéria questionada.
Já em relação a matéria “1” - quanto ao método do rateio proporcional, no
Despacho entendeu-se que, no Acórdão recorrido, este relaciona-se com a apuração dos créditos
da contribuição não cumulativa na hipótese de sujeição da pessoa jurídica à incidência em ambos os
regimes de apuração (cumulativo e não cumulativo), de modo que não se destinaria à apuração de
percentual, relativamente às receitas decorrentes de vendas de produtos no mercado interno
tributadas, com suspensão ou alíquota zero e destinadas ao mercado externo (não incidência), a ser
aplicado sobre a totalidade dos créditos a descontar.
De outro lado, no Acórdão paradigma, no entanto, não fez tal distinção, concluindo,
com base nos mesmos dispositivos legais, que o contribuinte teria direito ao crédito com base
unicamente no método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação.
Assim, no Exame de Admissibilidade do especial, concluiu-se que, cotejando os
arestos confrontados (recorrido e paradigma), há entre eles, a similitude fática e divergência de
interpretação da legislação quanto ao método do rateio proporcional a ser aplicado.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara, de 14/04/2021, exarado pela Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 991/1.001), deu parcial seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, apenas quanto a matéria ‘1” - o método do rateio proporcional.
Desse Despacho que deu seguimento parcial foi interposto o recurso de Agravo pelo
Contribuinte, que foi conhecido, porém rejeitado, conforme fundamentos do Despacho em Agravo de
fls. 1.022/1.031, prolatado pela Presidente da CSRF em 02/05/2021.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3201-007.670 e do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte que foi dado parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 1.080/1.085, requerendo que seja negado provimento ao Recurso
Especial e, por consequência, mantido o Acórdão recorrido quanto à matéria em debate.
Alega que “(...) é preciso esclarecer que o rateio previsto no § 8o do artigo 3o da
Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02 não derroga e nem altera as demais diretrizes do próprio
art. 3o. Isso significa dizer que o rateio deve ser calculado sempre com observância das demais
restrições e limitações previstas no restante do art. 3o a respeito do desconto de créditos, (...)”
Noticia/Fato novo
Às fls. 1.036/1.076, o Contribuinte noticia que obteve decisão judicial em
Mandado de Segurança impetrado e, com o objetivo de contribuir para a adequada conclusão dos
PAFs que menciona (incluindo este), informa que, nos autos do Mandado de Segurança no
5032182-10.2021.4.04.7100, em trâmite na 13a Vara Federal de Porto Alegre (RS), foi proferida
a decisão liminar, no dia 09/06/2021 (anexa cópia dos documentos).
E prossegue destacando na sua Petição de fls. 3.851/3.853 do PAF no
11030.720653/2014-81 (julgado nesta sessão), a informação no seguinte trecho:
“(...) Nesse sentido, destaca-se que a ordem judicial concedida decorre da
constatação de que os despachos decisórios proferidos nos Processos de Ressarcimento em
epígrafe reconheceram, incidentalmente, o possível enquadramento dos créditos referentes à
aquisição de leite in natura apurados pela Requerente na sistemática dos créditos presumidos -
nos casos em que o insumo for destinado à produção de mercadorias de origem animal -,
conforme previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/04”.
No entanto, cabe aqui ressaltar que essa matéria questionada no MS – “créditos
referentes à aquisição de leite in natura”, além de não estar sendo discutida neste Recurso
Especial, uma vez que a mesma teve seu seguimento negado pelo Despacho do Presidente da 2a
Câmara, também não comtempla este processo (conforme relação na Petição inicial).
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 14/04/2021, às fls. 991/1.001, com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste presente voto.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia sobre a forma de apuração quanto ao “método do rateio
proporcional”, previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833, de 2003.
O Acórdão recorrido assentou que o método do rateio proporcional utilizado no
caso “não se presta à apuração de percentual, relativamente às receitas decorrentes de vendas
de produtos no mercado interno tributadas, vendas com suspensão ou alíquota zero e vendas
para o mercado externo (não incidência), a ser aplicado sobre a totalidade dos créditos a
descontar”, entendendo, assim, que “os créditos serão apurados a partir de cada aquisição de
produto destinado à revenda”.
Na decisão prevaleceu o entendimento no sentido de que à contribuinte não seria
possível aplicar o método de rateio, indicando que a apuração dos créditos em questão deveria
ter sido realizada por apropriação direta, em relação à cada mercadoria adquirida, “nos termos do
inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Primeiramente cabe esclarecer que os Pedidos de Ressarcimento foram
apresentados em função do aproveitamento de créditos de COFINS decorrentes da não-
cumulatividade, vinculados a receitas de vendas no mercado interno tributadas à alíquota zero.
Consta dos autos que a Fiscalização glosou valores decorrentes de bens para
revenda, por não caracterizarem créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados
às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições e
também, valores decorrentes de devoluções de vendas tributadas, por ausência de previsão legal
para creditamento, dado que incompatíveis com o enquadramento legal que fundamenta os
Pedidos de Ressarcimento (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
O Contribuinte, alega que a glosa de créditos operacionalizada no Despacho
Decisório teve por fundamento a suposição de que ele teria se creditado pelo método ordinário de
apropriação de créditos nas aquisições de produtos para revenda, sendo que, na verdade, o método de
apuração efetivamente adotado fora aquele previsto no inciso II, do §8o do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, verbis:
§7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Como se vê dos dispositivos acima, o método de rateio proporcional se refere à
apuração dos créditos da Contribuição à COFINS, não cumulativa, na hipótese de sujeição da
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

pessoa jurídica (PJ) à incidência em ambos os regimes de apuração, a saber: regime cumulativo
e regime não cumulativo.
Importa ressaltar que, no caso deste processo, encontrando-se a apuração da
Contribuição adstrita ao regime da não cumulatividade, considerando-se, ainda, que esse fato
não foi contestado nos autos, não poderia a empresa utilizar-se do rateio proporcional.
Isto porque, a Fiscalização, analisando os créditos apurados pelo Contribuinte,
constatou que algumas dos custos e despesas que compunham o referido cálculo, em verdade,
eram decorrentes de operações exclusivamente vinculadas ao mercado interno, devoluções,
sendo os mesmos incluídos no cômputo do rateio proporcional de forma equivocada pelo
Contribuinte, conforme trecho reproduzido do Termo de Verificação Fiscal (fl. 27):

Desta forma, entendo que não há reparos a ser feito no Acórdão recorrido. O
método do rateio proporcional não poderia ser utilizado pelo Contribuinte, para apuração de
percentual, relativamente às receitas decorrentes de vendas de produtos no mercado interno
tributadas, vendas com suspensão ou alíquota zero e vendas para o mercado externo (não
incidência), a ser aplicado sobre a totalidade dos créditos a descontar, obtendo-se, a partir daí, os
créditos proporcionais, uma vez que esta regra se refere à separação dos cálculos da
contribuição/COFINS, de acordo com cada um dos dois regimes de apuração - cumulativo e
não cumulativo, a que a pessoa jurídica se submete, o que, como dito alhures, não ocorreu no
presente caso.
Dessa forma, e sem se perquirir aqui da validade ou não de tal método de rateio
para receitas tributadas e não tributadas, os fundamentos que motivaram a sua utilização já se
revelam inconsistentes.
Outrossim, importante mencionar o posicionamento explicitado pela RFB na
Solução de Consulta Cosit no 50, de 19/01/2017, sobre questões semelhantes ao caso que aqui se
aprecia (sobre a utilização do método de rateio proporcional):
Solução de Consulta no 50 Cosit de 19/01/2017:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social–Cofins
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS. TOTALIDADE DAS RECEITAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO. INAPLICABILIDADE.
O método de rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, utilizado para determinação dos créditos da Cofins, não se aplica à
pessoa jurídica que se sujeita à incidência não cumulativa em relação à totalidade
de suas receitas.
(...) 10. Consoante resta patente nos textos transcritos, o rateio proporcional de que
tratamos dispositivos questionados pela consulente deve ser aplicado
exclusivamente para apuração de créditos em relação a custos, despesas e encargos
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.722372/2014-63

vinculados concomitantemente a receitas sujeitas regime de apuração não
cumulativa das contribuições em tela (permitindo-se apuração de créditos em relação
a tais dispêndios) e a receitas sujeitas ao regime de apuração cumulativa das
contribuições (vedando-se apuração de créditos em relação a tais dispêndios).
11. Assim, se a pessoa jurídica auferir exclusivamente receitas sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa, como afirma a consulente, não é cabível a aplicação
do comentado rateio proporcional.
12. (...).
Dessa forma, sujeitando-se a contribuinte ao regime não cumulativo das contribuições
em relação a totalidade de suas receitas (fato, como dito, que se infere do teor do TVF),
impõe-se o cancelamento das glosas de créditos efetuadas tão somente com base em
aplicação de percentual de proporcionalidade aplicável quando da existência de regimes
de tributação diversos" (Grifei).
Por fim, temos que o método estabelecido nos parágrafos 7o e 8o do artigo 3o das
Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, que aqui se discute, não diz respeito à incidência ou não
de tributo, mas sim à existência de receitas sujeitas à incidência cumulativa e não-cumulativa em
uma mesma pessoa jurídica, sendo, portanto, incabível para justificar a tomada de créditos com
base no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida hígida
a decisão recorrida quanto a matéria em debate.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital